Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do exame do caderno processual, verifica-se que os autos foram sobrestados em outubro/2018, por força da então pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (ID 10793311 – pgs. 2/4). Após a digitalização do processo, em agosto/2019, as partes, regularmente intimadas, conservaram o silêncio, conforme certidões datadas de novembro/2019 (IDs 12585573 e 12585696). Intimado o Distrito Federal, acerca do despacho de ID 10793309, no qual este Relator rechaçou o pedido de inclusão do exequente Solon Moura Júnior, uma vez que já se encontrava nos autos, o executado nada requereu (ID 13193608). Essa peça foi protocolada em 12.12.2019. Os autos vieram conclusos em 8.4.2021 (ID 24704562). É o breve relato. Conforme consta do despacho de ID 10793309, deverá a Secretaria certificar acerca do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador